Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INCABÍVEL. IMPEDIMENTO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESCISÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
Ação rescisória proposta por Kauãn Gabriel da Silva Trindade, Jefferson de Jesus Ribeiro Trindade e Gilvanice Maria da Silva visando desconstituir sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença relativo a acordo homologado judicialmente firmado entre a ré e Domingos Ribeiro Trindade, falecido após a homologação. A demanda executiva tramitava inicialmente pelo espólio, já encerrado à época da sentença rescindenda. A ré contestou, arguindo ilegitimidade e ausência de violação manifesta de norma jurídica.
II. Questões em discussão
As questões discutidas consistem em:
(i) verificar a legitimidade ativa dos autores, especialmente da autora;
(ii) analisar se houve violação manifesta à norma jurídica quanto à fluência do prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil;
(iii) definir se a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida no caso concreto para cada um dos autores.
III. Razões de decidir
Reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, pois sua quota hereditária havia sido definida no inventário, inexistindo interesse jurídico direto na desconstituição da sentença rescindenda. Aplica-se o art. 17 do CPC e a teoria da asserção.
Em relação aos demais autores, presentes as condições da ação, autorizando o julgamento imediato (art. 355, I, do CPC). A controvérsia envolve a incidência da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundada em acordo homologado, cujo prazo prescricional é quinquenal, consoante art. 206, § 5o, I, do CC e Súmula 150 do STF.
Um dos autores, à época do início da contagem do prazo (15/06/2017), já contava 16 (dezesseis) anos de idade, não sendo absolutamente incapaz; logo, o prazo prescricional fluiu normalmente. Sua pretensão rescisória é improcedente.
Quanto ao outro autor, que possuía apenas 09 (nove) anos de idade quando iniciado o prazo, incide a regra do art. 198, I, do CC, que impede a contagem da prescrição contra absolutamente incapaz. A sentença rescindenda violou a norma jurídica ao reconhecer a prescrição contra menor impúbere.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto à não fluência da prescrição contra absolutamente incapaz, inclusive em fase executiva, devendo o prazo permanecer suspenso até que o incapaz se torne relativamente capaz.
IV. Dispositivo e tese
Extinta a ação rescisória em relação à autora, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC).
Procedente, parcialmente, a ação rescisória para desconstituir a sentença exclusivamente quanto ao autor absolutamente incapaz, à época da prolação da sentença, determinando o prosseguimento da execução e restituindo-lhe o prazo prescricional remanescente.
Improcedente a ação rescisória quanto ao outro autor, pois reconhecida a inexistência de causa impeditiva da prescrição.
Tese de julgamento:
1. “A prescrição intercorrente não corre contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, inclusive na fase de cumprimento de sentença.”.
2. “A sentença que reconhece prescrição intercorrente contra menor absolutamente incapaz viola manifestamente norma jurídica e é rescindível.”.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 198, I, 201, 206, § 5o, I, 3o, do Código Civil; arts. 17, 355, I, 485, VI, 921, 924, V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150 do STF.
STJ, AREsp 2.453.056/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 17/10/2023; REsp 2.233.195/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 09/12/2025; Acórdão 1239456, Rel. Esdras Neves, 18/03/2020, TJDFT e acórdão 1958701, Rel. James Eduardo Oliveira, 23/01/2025.